Tribunal: TJBA
Processo: 8002097-95.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002097-95.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: TAIRONE MAIA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NA BOMBA D’ÁGUA. MANIFESTAÇÃO APÓS O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. INÍCIO DO PRAZO LEGAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. ART. 26, § 3.º, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhece-se a legitimidade ativa do autor que, embora não conste como proprietário formal do veículo, demonstra ser consumidor final, tendo adquirido a posse do bem por tradição.

2. A caracterização de vício oculto afasta a limitação da garantia contratual, nos termos do art. 26, § 3.º, do CDC, sendo suficiente a comprovação de que o defeito se manifestou dentro da vida útil do bem.

3. Devidamente invertido o ônus da prova, incumbe à fornecedora comprovar a inexistência de defeito ou a presença de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A negativa de reparo, sob argumento de garantia expirada e de intervenção em oficina não autorizada, sem respaldo técnico ou documental, configura falha na prestação do serviço.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequada diante da extensão do dano, da frustração do consumidor e do desvio produtivo ocasionado.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002097-95.2023.8.05.0103, sendo apelante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e apelado
TAIRONE MAIA SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25